Tribunal: STJ
Processo: 5002282-15.2023.8.21.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092192 - RS(2025/0412241-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEX JUNIOR FACHINI
AGRAVANTE
: JULIA VALDIRENE ALVES LINA
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS0051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da ausência de impugnação específica e adequada de todos os fundamentos da decisão
agravada, com incidência da Súmula 182/STJ.
2. A defesa alegou que houve impugnação específica ao fundamento de ausência de
prequestionamento apontado na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sustentando
que o agravo em recurso especial combateu, de forma analítica, a alegada falta de
prequestionamento.
3. Requerimento da defesa para reforma da decisão monocrática, viabilizando o conhecimento,
trânsito e julgamento de mérito do recurso especial interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica e adequada
de todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
impede o
Súmula 182/STJ,
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que não
admite o recurso especial viola o princípio da dialeticidade, tornando o agravo inadmissível.
6. A simples alegação genérica de prequestionamento implícito não é suficiente para afastar a
incidência da
que exige a impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
7. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme
entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54111301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 803d9f4f-f07f-4157-9e47-1c6e3f586308

1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que não
admite o recurso especial torna inadmissível o agravo do
do CPC, nos termos da
art. 1.042
2.
Súmula 182/STJ.
A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade,
sob pena de não conhecimento do agravo.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o, I;
CPP, arts. 155, 156 e 157, § 1o; RISTJ, arts. 21-
CPC/1973, art. 544,
CPC/2015, art. 932;
E, V, e 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
EAREsp 746.775/PR,
30.11.2018; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 1.260.918/MA,
Turma, julgado em 12.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 803d9f4f-f07f-4157-9e47-1c6e3f586308

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092192 - RS(2025/0412241-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEX JUNIOR FACHINI
AGRAVANTE
: JULIA VALDIRENE ALVES LINA
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS0051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da ausência de impugnação específica e adequada de todos os fundamentos da decisão
agravada, com incidência da Súmula 182/STJ.
2. A defesa alegou que houve impugnação específica ao fundamento de ausência de
prequestionamento apontado na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sustentando
que o agravo em recurso especial combateu, de forma analítica, a alegada falta de
prequestionamento.
3. Requerimento da defesa para reforma da decisão monocrática, viabilizando o conhecimento,
trânsito e julgamento de mérito do recurso especial interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica e adequada
de todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
impede o
Súmula 182/STJ,
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que não
admite o recurso especial viola o princípio da dialeticidade, tornando o agravo inadmissível.
6. A simples alegação genérica de prequestionamento implícito não é suficiente para afastar a
incidência da
que exige a impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54111412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:04
Código de Controle do Documento: 464aef37-2d91-45f1-9d0a-3f3a7adc7726

7. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme
entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que não
admite o recurso especial torna inadmissível o agravo do
do CPC, nos termos da
art. 1.042
2.
Súmula 182/STJ.
A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade,
sob pena de não conhecimento do agravo.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o, I;
CPP, arts. 155, 156 e 157, § 1o; RISTJ, arts. 21-
CPC/1973, art. 544,
CPC/2015, art. 932;
E, V, e 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
EAREsp 746.775/PR,
30.11.2018; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 1.260.918/MA,
Turma, julgado em 12.05.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
ALEX JUNIOR FACHINI JULIA
, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
VALDIRENE ALVES LINA
(e-STJ, fls. 1180-1181).
Nas razões, a defesa reafirma que houve impugnação específica ao fundamento de
ausência de prequestionamento apontado pela decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
sustentando que o petitório do agravo em recurso especial combateu, de forma analítica, a
alegada falta de prequestionamento, razão pela qual não incidiria a
nem os arts.
Súmula 182/STJ
21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ (e-STJ, fls. 1187).
Requer assim a reforma da decisão monocrática para viabilizar o conhecimento, o
trânsito e o julgamento de mérito do recurso especial interposto, com o provimento do apelo, em
todos os seus termos (e-STJ, fls. 1188).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54111412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:04
Código de Controle do Documento: 464aef37-2d91-45f1-9d0a-3f3a7adc7726

A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
O Tribunal inadmitiu o recurso especial considerando: ausência de
prequestionamento,
(quebra da cadeia de custódia),
e
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ Súmula 7/STJ
(demais alegações).
Por outro lado, a defesa não refutou - em sede de agravo em recurso especial,
adequadamente, a ausência de prequestionamento.
Para melhor esclarecimento, consta na decisão que inadmitiu o recurso especial, no
ponto:
"[...]
não foi ventilada no acórdão recorrido nem foram opostos embargos de
In casu,
declaração para sanar as omissões, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal, a alegação de violação aos artigos 155, 156, e 157, § 1o,
do Código de Processo Penal" (e-STJ, fl. 1112.)
No agravo em recurso especial em fl. 1124 (e-STJ), a parte se limitou a aduzir,
genericamente, que "a matéria ora ventilada já restou prequestionada e debatida no Tribunal de
Justiça em sede de julgamento do apelo defensivo, suscitada das razões do recurso defensivo de
apelação, não havendo o que se falar em incidência dos verbetes Sumulares n. 282 e 356 do
STF, merecendo reforma a decisão recorrida e provimento do presente recurso para o fim de
viabilizar trânsito à via especial, no que diz respeito à arguição de violações à vários dispositivos
legais- do Código de Processo Penal de maneira que os requisitos exigíveis quanto ao
PREQUESTIONAMENTO da matéria ventilada foram prequestionados de maneira implícita,
sendo desnecessária a oposição de Embargos de Declaração nos moldes da Súmula 98 do STJ,
uma vez que restaram devidamente atendidos, considerando que a matéria suscitada na via
especial defensiva foi debatida no julgamento do apelo defensivo,. Vide jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, o qual viabiliza e comporta O
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO."
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica e adequada de
os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
todos
Súmula 182/STJ.
Eis a ementa do aresto paradigma:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
ART. 932.
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973.
Documento eletrônico VDA54111412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:04
Código de Controle do Documento: 464aef37-2d91-45f1-9d0a-3f3a7adc7726

expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto
ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo
em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso
art. 932.
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento
do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC. 5. Embargos de divergência não providos". (
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em , DJe de
)
30/11/2018.
A simples afirmação genérica de que a violação aos artigos 155, 156, e 157, § 1o, do
Código de Processo Penal, foram prequestionados, como fez aqui o agravante, viola o princípio da
dialeticidade e torna inadmissível o agravo do
do CPC, nos termos da
art. 1.042
Súmula 182/STJ.
A propósito:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. EXAME DE
OFÍCIO.
DO CPP. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL
ART. 61
ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 2. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO.
MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. HC
3. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO
176.473/STF.
CONHECIDO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
QUE
RETROAGE.
4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO
ARESP 386.266/SP.
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. CORRETA INCIDÊNCIA DA
5. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque o
recorrente se limitou a repetir, na íntegra, os termos do recurso especial. Como é de
conhecimento, a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
Documento eletrônico VDA54111412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:04
Código de Controle do Documento: 464aef37-2d91-45f1-9d0a-3f3a7adc7726

fundamentos da decisão que não admite o recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os
fundamentos não impugnados se mantêm. Dessa forma, mostra-se correta a
incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, o que impede o provimento
ao presente agravo regimental.
5. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.260.918/MA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2020,
19/5/2020.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54111412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:04
Código de Controle do Documento: 464aef37-2d91-45f1-9d0a-3f3a7adc7726

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0412241-0
AREsp 3.092.192 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50017954520238210080 50022821520238210080
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEX JUNIOR FACHINI
AGRAVANTE
: JULIA VALDIRENE ALVES LINA
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS0051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: DANIEL FELIPE GONCALVES ROCHA
CORRÉU
: LUCAS DA SILVA KAUFMANN
CORRÉU
: SHAIANE DA SILVA ARIAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX JUNIOR FACHINI
AGRAVANTE
: JULIA VALDIRENE ALVES LINA
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS0051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485056245584449@
2025/0412241-0 - AREsp 3092192 Petição : 2025/0114218-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:02
Código de Controle do Documento: 8A22A14D-8C76-4745-B750-052F52B5C738